Tribunal: TJSP
Processo: 2291412-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INVENTÁRIO – Em se tratando de arrolamentos e inventário a hipossuficiência a ser demonstrada é do espólio e não do inventariante ou dos herdeiros – Incapacidade econômica comprovada – Patrimônio do espólio que é pouco expressivo – Benesse concedida – Decisão revogada – Agravo provido.